Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-75.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado da parte autora visando a reforma da sentença que extinguiu o processo em razão da existência de recuperação judicial da ré.
2 – Gratuidade de justiça. Demonstração das condições pessoais. Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que o autor é hipossuficiente, de forma que concedo os benefícios da gratuidade judiciária.
3 – Recuperação Judicial. Extinção do feito. Crédito extraconcursal. O deferimento da recuperação judicial da empresa se deu em 02/03/2017, e o acórdão que constituiu o crédito do autor foi proferido em 08/08/2019, de forma que se trata de crédito extraconcursal. Não há, portanto, qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente porque o crédito extraconcursal está excluído do plano de recuperação judicial e de seus efeitos. Não há a novação de que trata o art. 59, da Lei 11.101/2005, tampouco é o caso de habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial (art. 10, Lei 11.101/2005).
4 – Atos de Constrição. Diante da ausência de possibilidade de extinção do feito e do prosseguimento da ação na fase executiva para a satisfação dos créditos extraconcursais, que não se submetem, portanto, à recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial são de competência do juízo concursal, devendo o juízo processante informar, por intermédio de ofício, ao juízo da recuperação a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal, na forma da jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). Sentença que se anula para prosseguimento do cumprimento de sentença.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L